Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OCORRÊNCIA — NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA — ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO DO §1° DO ARTIGO 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RECURSO PROVIDO.

Conforme defendido pelo princípio da não surpresa, representado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao Magistrado proferir qualquer decisão sem que as partes tenham sido oportunizadas a se manifestar, ainda que a decisão seja para reconhecer uma nulidade, que pode ser registrada de ofício.

Nos termos do §1° do artigo 437 do CPC/2015, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
da mesma lei, motivo pelo qual a ausência de intimação culmina na nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca da Capital, em sede de Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública (21949-86.2014.811.0041) proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de impor-lhe obrigação de regularizar os serviços e estruturas das Unidades de Saúde da Família dos bairros Novo Paraíso I e Novo Paraíso II.

O juízo de origem determinou que o Município, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente comprovação, detalhada, do cumprimento da obrigação imposta na sentença, sob a pena de bloqueio de valores; determinou, ainda, a intimação pessoal do Prefeito e Secretário Municipal de Saúde para adotarem as medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

O Agravante se insurge alegando que houve cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para se manifestar sobre os documentos acostados aos autos pelo Agravado; e, ainda, o descabimento da multa diária.

Por fim, defende que “a obrigação restou integralmente cumprida”, inexistindo omissão estatal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

O efeito suspensivo recursal pleiteado foi indeferido (ID 1813952).

A contraminuta foi apresentada pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2207538).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 2516983).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020